Tribunal: STF
Processo: RHC 104659
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus para exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado coator. Precedentes.



    2. Ausência de documentos que demonstrem os andamentos e as peculiaridades das ações penais que tramitam em desfavor do Paciente, para análise das razões de eventual demora injustificada no término do processo.



    3. Ausência, nos autos, das razões do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva nos julgados do Tribunal Regional Federal.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.



    5. Julgado o mérito do recurso, prejudicado o agravo regimental.